Tribunal: TJSP
Processo: 1037929-50.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONVENCIONAL. JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME - Apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do contrato, a licitude da taxa de juros aplicada à modalidade de empréstimo pessoal e a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONVENCIONAL. JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME - Apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do contrato, a licitude da taxa de juros aplicada à modalidade de empréstimo pessoal e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais. A apelante sustenta a abusividade dos juros pois a taxa contratual superaria a média de mercado divulgada pelo Banco Central, pleiteia restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Contrarrazões suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - (i) Se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal é abusiva; (ii) Se há valor a ser restituído, repetição do indébito e a indenização por danos morais; (iii) Se há fundamento para acolher a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR - Ausente ofensa à dialeticidade recursal - Apelação preenche os requisitos legais - Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ - A taxa média divulgada pelo Banco Central é mero referencial, não constituindo teto absoluto - A aferição da abusividade deve considerar circunstâncias específicas da contratação, não se limitando à simples comparação com a média de mercado - No caso, a taxa pactuada (9,99% a.m. e 213,50% a.a.) não supera o dobro da taxa média para o período (6,62% a.m. e 155,72% a.a.), parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) - Ausente abusividade, não há repetição de indébito nem dano moral, pois a cobrança decorreu de contrato válido e regularmente celebrado – Precedentes da Turma – Contratação inabalada.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo válida a estipulação contratual da taxa de juros, ressalvada a hipótese de comprovada abusividade. 2. A taxa média divulgada pelo Banco Central é mero referencial, não constituindo teto absoluto para aferição de abusividade. 3. É razoável a taxa pactuada que não supera o dobro da média de mercado para o período, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4. Ausente abusividade na taxa de juros, não há repetição de indébito nem dano moral indenizável.
Legislação Citada: Lei no 4.595/1964 (art. 4o, VI e VIII).
Jurisprudência Citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJSP, Ap. Cível 1002966-85.2023.8.26.0268; Rel. Paulo Toledo; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 11/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1001935-24.2022.8.26.0443; Rel. Inah de Lemos e Silva Machado; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); J. 10/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1028652-90.2022.8.26.0114; Rel. Guilherme Santini Teodoro; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); J.: 27/06/2025.